Tribunal: TJMT
Processo: 1000978-34.2020.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000978-34.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MANOEL PEREIRA SANTOS - CPF: 160.960.615-91 (RECORRENTE), MARCIA TEREZINHA BANTLE - CPF: 703.263.559-87 (ADVOGADO), EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI - CPF: 766.757.851-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA – CANCELAMENTO DO SERVIÇO – COBRANÇA DE MULTA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL - MULTA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO - COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO INDEVIDA - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por débitos indevidos, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

A cobrança de multa sem comprovação de previsão contratual é indevida, ensejando a indenização por dano moral, ainda mais mediante a tentativa de resolução administrativa.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito inscrito (R$ 1.177,15) e condenar ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00), ante a cobrança indevida após o cancelamento dos serviços, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, confirmo a tutela de urgência concedida e, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para, confirmando a decisão liminar de Id no 28936402, DECLARAR a inexistência do débito discutido nos autos, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, sobre os quais, nos termos da Súmula no 54 do STJ, devem ser acrescidos juros

de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir deste arbitramento (Súmula no 362 STJ).

Em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.o 9.099/95, deixo de condenar os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que não praticou qualquer ato ilícito, tendo agido no exercício regular de seu direito ante ao inadimplemento, não havendo que se falar em dano moral a ser indenizado.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução da indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que se trata de contratação de serviço de telefonia móvel, por meio do “plano pós mais”, no valor de R$ 33,93 (trinta e três reais e noventa e três centavos) mensais.

Narra o promovente na inicial, que em razão do seu descontentamento com os serviços prestados, requereu o cancelamento por contato telefônico, tento sido surpreendido com o recebimento de uma fatura no valor de R$ 1.177,15 (mil, cento e setenta e sete reais e quinze centavos) após o cancelamento, que acreditou se tratar de cobrança indevida.

Ao entrar em contato com a empresa telefônica, conforme protocolos no 2018/987238155, 2018/587238459, 2018/587240582 e 2018/00103449770, fora informado que não haviam débitos pendentes, todavia, teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção.

Em sede de contestação, a promovida alega se tratar de cobrança de multa por cancelamento dos serviços.

Pois bem.

Vê-se que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que apesar da promovida alegar que a cobrança se refere a multa contratual, não trouxe aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a regularidade da cobrança, já que não juntou o contrato contendo expressamente a penalidade.

A própria sentença, muito bem fundamentou a respeito:

Sobre a incidência de multa contratual em razão de cancelamento, estabelece o art. 58 da Resolução no 632, de 07.03.2014, da ANATEL que: “Rescindido o Contrato de Prestação de Serviço antes do final do prazo de permanência, a Prestadora pode exigir o valor da multa estipulada no Contrato de Permanência, a qual deve ser proporcional ao valor do benefício e ao tempo restante para o término do prazo de permanência.”

Seu parágrafo único menciona ainda que: “É vedada a cobrança prevista no caput na hipótese de rescisão em razão de descumprimento de obrigação contratual ou legal por parte da Prestadora, cabendo a ela o ônus da prova da não-procedência do alegado pelo Consumidor.”

Logo, tem-se por legal o estabelecimento do período de carência para permanência do usuário, podendo a operadora cobrar a multa contratual em caso de rescisão antecipada do contrato. Entretanto, a penalidade deve ser prevista expressamente no contrato de prestação de serviço, fato não comprovado pela reclamada.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Portanto, restando comprovada que a inscrição é indevida ante a ausência de prova efetiva da origem do débito, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 85, §8o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020